Tribunal: TJDFT
Processo: 0700972-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Diante da não localização do agravado (ID 47840016 e 48552725 – AR devolvido sem cumprimento e certidão do Oficial de Justiça), além da certidão da Secretaria da 1a Turma Cìvel (ID 48576842); para se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual do agravado, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil[1] . Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator